Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. REGULARIDADE. INÉRCIA. REABERTURA DE PRAZO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aferido que as partes foram devidamente intimadas acerca dos cálculos apresentados pela contadoria, tendo, inclusive, o advogado do devedor registrado ciência de forma inequívoca no PJe, não há falar em reabertura do mesmo prazo para manifestação sobre os cálculos, à vista da preclusão.
2. Agravo de instrumento desprovido.